Tribunal: TJPA
Processo: 0802601-08.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802601-08.2021.8.14.0401

APELANTE: EDIELE BRITO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 129, §3º, DO CP – PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO – MÉRITO – REFORMA DA DOSIMENTRIA DA PENA – Procedência.
O artigo 129, §3° do CP, prevê a pena abstrata de 04 (quatro) a 12 (doze) anos, sendo que o magistrado estabeleceu a pena base no médio legal, ou seja, em 07 (sete) anos, após fundamentar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, de maneira que a pena se mostra desproporcional ao artigo 59, do CP, pois a circunstância valorada negativamente a apelante, se mostra equivocada, quando o magistrado aduziu que a ré não era primária, contudo, não há decisão transitada em julgado, sendo que há uma circunstância valorada favoravelmente, razão pela qual entendo que a pena deve ser reconduzida para o mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, apesar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, deixo de aplica-la, nos termos da Súmula 231, do STJ. Dessa forma, torno a reprimenda definitiva, em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c” do CP.
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

EDIELE BRITO FERREIRA,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 28 de janeiro de 2021, após uma discussão, por desentendimento anterior aos fatos, a vítima Leida Gomes Dias, tentou agredir a ora denunciada Ediele Brito Ferreira, quando esta sacou uma arma branca do tipo faca e desferiu um único golpe contra o pescoço da ofendida, que caiu ao chão e evoluiu a óbito ainda no local do crime.

O Magistrado de 1ºGrau, pronunciou a ora acusada, nos termos do artigo 413, do CPP, imputando-lhe as sanções punitivas do artigo 121,
caput,
do CP.

Submetida ao Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, acolheu a tese de desclassificação do crime de homicídio simples, para lesão corporal seguida de morte, nos termos do artigo 129, §3°, do CP, fixando-lhe o juiz presidente, a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela reanálise da pena fixada à apelante.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público requer o conhecimento e no mérito, improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, para que a dosimetria da pena seja reformada.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Por preencher os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Inconformada, a apelante pleiteia a reforma da dosimetria da pena, a qual passo a analisar.

O artigo 129, §3° do CP, prevê a pena abstrata de 04 (quatro) a 12 (doze) anos, para quem ofende a integridade corporal de outrem, resultando morte, quando as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo.

Da análise da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado estabeleceu a pena base no médio legal, ou seja, em 07 (sete) anos, após fundamentar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, da seguinte forma:

“A pronunciada EDIELE BRITO FERREIRA, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, lesionando a vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Constato que a mesma, nos termos do verbete de Súmula 444, do STJ, REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, portanto, NÃO É PRIMÁRIA. Sua CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não investigadas pelo que nada tenho a valorar. Os MOTIVOS do crime revelaram-se reprováveis e se deram em razão do conflito pretérito entre a vítima e a ré. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime foram graves, visto que a ré cometeu o crime em via pública, desferindo facada no pescoço da vítima. As CONSEQUÊNCIAS normais a espécie. Entendo que o comportamento da vítima contribuiu para o crime.

Dessa forma, entendo que de fato, a pena se mostra desproporcional ao caso concreto, pois apenas uma circunstância fora valorada negativamente a apelante e outra considerada favorável, razão pela qual entendo que a pena deve ser reconduzida para o mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, apesar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, deixo de aplica-la, nos termos da Súmula 231, do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Dessa forma, torno a reprimenda definitiva, em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c” do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença condenatória e reduzir a pena aplicada para 04 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 17/08/2023